Tribunal: TJBA
Processo: 0502192-85.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0502192-85.2017.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADRIANA SOUZA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
TARCISIO TELES FONSECA DE MACEDO

****

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

I – Descabe o acolhimento de embargos declaratórios quando inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material no
decisum
embargado, conforme inteligência do artigo 1022 do CPC.

II – A decisão não é omissa quando apresenta, de forma clara, a motivação suficiente para fundamentar a solução adotada, não estando o juiz adstrito à argumentação negativa, nem obrigado a enumerar e justificar os dispositivos legais ou a tese que deixa de aplicar.

III – Impossível é a rediscussão do acórdão quando este apresenta todos os pontos necessários à formação do convencimento da Corte, no tocante à impossibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

IV – Verificada a inexistência, na hipótese, dos vícios previstos no artigo 1022 do Diploma Processual Civil, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

ACORDÃO

VISTOS,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração n.º
0502192-85.2017.8.05.0146 (id 7238300)
, opostos na Apelação Cível n.º
0502192-85.2017.8.05.0146,
da Comarca de Juazeiro,

em que figuram como
Embargante

ADRIANA SOUZA DO NASCIMENTO

e como
Embargado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(
id 7238300)
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões, 2 de Fevereiro de 2021.

HELOÍSA
Pinto de Freitas Vieira
GRADDI

RELATORA